Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Processo : 0725242-50.2020.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que impediu a participação da impetrante em Processo Seletivo Simplificado Emergencial. A impetrante informa que é profissional da área de saúde do Hospital Universitário de Brasília – HUB, com carga horária de 40 horas. Diz que está tentando uma vaga temporária no processo seletivo para profissionais da área de saúde, regulado pelo Edital n. 23, de 23.07.2020, na área de sua formação de psicóloga, com carga horária de 20 horas. Afirma, no entanto, que sequer aceitaram receber a documentação apresentada, em virtude de acumulação de cargos, embora o próprio TCDF tivesse solicitado retificação do subitem 1.10 do Edital, por incompatibilidade com o subitem 2.9 prevendo a possibilidade de acumulação de cargos. Diz que a distribuição das vagas é feita pela ordem de apresentação da documentação solicitada e que a impetrante teria sido a primeira a fazê-lo, no dia 20.07.2020. Ressalta que 24.07.2020 é o último dia de inscrição e que seu direito estaria resguardado pela Constituição Federal e, inclusive, foi reconhecido pelo TCDF, aduzindo haver compatibilidade de horários. Pugna por medida liminar para deferir a participação e inscrição da impetrante no processo de seleção Simplificado Emergencial indicado, com a sua colocação no início da fila. Ao final, pede a concessão da segurança para permitir a acumulação de cargos. Decido. Os requisitos para a concessão da liminar estão elencados no art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. A impetrante, servidora ativa da área de saúde do Hospital Universitário de Brasília[1], pretende concorrer a cargo temporário, também da área de saúde, por meio de Processo Seletivo Simplificado Emergencial, destinado à “formação de um banco de cadastro de profissionais de nível superior e técnico para atuação na prevenção, combate, mitigação, e enfrentamento do COVID-19, assim como a triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus (COVID-19), mediante contratação temporária pelo período inicial de 06 (seis) meses” (subitem 1.1 do Edital)[2]. Portanto, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar. As hipóteses de acumulação de cargos públicos no ordenamento jurídico pátrio foram expressamente previstas no art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, quais sejam: XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; No mesmo sentido, dispõe expressamente o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, conforme a Lei Complementar Distrital n. 840/2011: Art. 46. É proibida a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, para: I – dois cargos de professor; II – um cargo de professor com outro técnico ou científico; III – dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Ademais, a Constituição Federal prevê, no inciso IX do art. 37, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse contexto, no âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital n. 4.266/2008, que, de forma expressa no art. 6o, proíbe a contratação temporária de servidores ativos da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Confira-se a redação: Art. 6o É proibida a contratação nos termos desta Lei de servidores ativos da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado. Na esfera da Administração Pública federal, limitação semelhante está prevista na Lei n. 8.745/93 (que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras providências)[3]. Logo, a restrição posta no subitem 1.10 do Edital não transparece ilegal; ao contrário, observa os termos da lei de regência. Também não vislumbro incompatibilidade com a previsão posta no subitem 2.9, porque, de fato, o certame não poderia excluir todas as possibilidades de acumulação lícita previstas na Constituição, tais como aos servidores inativos. A propósito, impera no ordenamento jurídico brasileiro a presunção de constitucionalidade das normas. Assim, como não consta que o art. 6o da Lei distrital n. 4.266/2008 foi declarado inconstitucional, não cabe afastar sua aplicação, sobretudo de forma monocrática (art. 97 da CF). De todo modo, cumpre registrar que eventual inconstitucionalidade da referida norma sequer foi invocada neste mandamus como fundamento para o pedido. Ante o exposto, indefiro a medida liminar. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18018378 – p. 9. [2] Id. 18018381. [3] Art. 6o É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas. § 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à formal comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de: I - professor substituto nas instituições federais de ensino, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de magistério de que trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987; II - profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas pelo Governo Federal e para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou emprego permanente em órgão ou entidade da administração pública federal direta e indireta. § 2o Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.